Tribunal: TJDFT
Processo: 0001973-20.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CARTA DE "HABITE-SE". ÁREAS COMUNS. MORA DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. ÁREAS COMUNS FINALIZADAS SOMENTE 1 (UM) ANO APÓS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado perfilha norte de que o atraso na entrega da obra, de mais ou menos 3 (três) meses para entrega do apartamento, e mais de ano para a finalização das áreas comuns, rende às vendedoras em mora as penalidades contidas no pacto, afastando-se alegação de omissão.
4. Embargos de declaração rejeitados.